Tribunal: TJPA
Processo: 0800365-44.2022.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800365-44.2022.8.14.0144

APELANTE: MUNICIPIO DE QUATIPURU

APELADO: DUVAL DA LUZ PRESTES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO SEM EXTINGUIR A EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada, determinou o prosseguimento da fase executiva, ordenou a expedição de requisitórios e impulsionou o cumprimento de obrigação de fazer consistente na implementação de progressão funcional, fixando prazo e cominação de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível apelação contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeita impugnação sem extinguir a execução, ou se o recurso adequado é o agravo de instrumento, com a consequente análise da possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução possui natureza interlocutória, pois não declara extinta a fase executiva.

4.

O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença que não extinguem a execução, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

5.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória que não extingue o cumprimento de sentença configura inadequação, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme orientação do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.946.373/SP).

6.

No caso concreto, embora tenha havido determinação de expedição de requisitórios, permaneceu pendente e expressamente impulsionada a obrigação de fazer, com fixação de prazo e multa, evidenciando o prosseguimento da execução.

7.

Reconhecida a inadequação da via recursal eleita, impõe-se o não conhecimento da apelação, por manifesta inadmissibilidade.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso não conhecido.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 203, § 1º; 487, I; 932, III; 1.009, § 3º; 1.015, parágrafo único; 1.021, § 4º; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.946.373/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023; Súmula 83/STJ) e (TJPA, AP 0800021-29.2023.8.14.0144, 1ª Turma de Direito Público, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 19/01/2026).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO RECURSO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado no dia 22 de junho de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0800365-44.2022.8.14.0144 – PJE) interposta pelo MUNICÍPIO DE QUATIPURU contra
DUVAL DA LUZ PRESTES
, diante da decisão proferida pelo Juízo de Direito
da Vara Única da Comarca de Primavera e do Termo Judiciário de Quatipuru.

A decisão recorrida teve seguinte conclusão:

(...)
Diante de todo o exposto:

1. NÃO ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença.

2
. ACOLHO os cálculos de ID. 142762477, no valor de R$ 64.873,03 (sessenta e quatro mil oitocentos e setenta e três reais e três centavos) a título de principal, e R$ 6.487,30 (seis mil quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta centavos) honorários sucumbenciais (10%), haja vista a observância dos termos da sentença de ID. 87246365.

3. DETERMINO, nos termos do art. 535, § 3º, I, do CPC, a expedição de PRECATÓRIO, para pagamento do valor de R$ 45.411,12 (quarenta e cinco mil quatrocentos e onze reais e doze centavos) ao(a) exequente DUVAL DA LUZ PRESTES - CPF: 082.223.472-68.

4. DETERMINO a expedição de PRECATÓRIO pa
ra pagamento dos honorários contratuais destacados, que ora DEFIRO, no valor de R$ 19.461,90 (dezenove mil quatrocentos e sessenta e um reais e noventa centavos), ao advogado Dr. RENATO VINICIOS SILVA DE SOUSA, inscrito na OAB/PA n. 32.424, inscrito no CPF/MF sob o n. 012.828.992-95.

5. DETERMINO a expedição de requisição de pequeno valor – RPV, para pagamento de R$ 6.487,30 (seis mil quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta centavos), relativos aos honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença do processo de conhecimento, em favor de Dr. RENATO VINICIOS SILVA DE SOUSA, inscrito na OAB/PA n. 32.424, inscrito no CPF/MF sob o n. 012.828.992-95, devendo ser observados os dados bancários contidos na petição de ID. 142762476.

6. INTIME-SE o executado, para que REALIZE A IMPLEMENTAÇÃO da progressão em 48 (quarenta e oito) horas, a contar da intimação, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais
). (grifo nosso).

Em suas razões recursais , o Município de Quatipuru aduz, em síntese: (i) a inadequação da via executiva para discutir o direito à progressão, alegando ausência de avaliação de desempenho; (ii) a nulidade da execução por vício na origem do título; (iii) a violação à Lei Complementar nº 173/2020, no tocante à contagem de tempo de serviço; (iv) excesso de execução nos valores apresentados pelo exequente; e (v) o impacto financeiro da condenação nas contas públicas municipais;

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo prosseguimento do feito.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

No caso dos autos, embora a decisão tenha ordenado a expedição de requisitórios, a obrigação de fazer permaneceu pendente e foi expressamente impulsionada, mediante a determinação para implementar a progressão funcional em prazo certo, com fixação de multa. Portanto, não houve extinção da fase executiva, sendo incabível o recurso de apelação.

Nos termos da jurisprudência do STJ, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra a decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução, hipótese em que, interposta apelação, não se aplica o princípio da fungibilidade. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 487, I, 203, § 1º, 1.009, § 3º, E 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
O agravo de instrumento é o recurso cabível contra a decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução, hipótese em que, interposta apelação, não se aplica o princípio da fungibilidade recursal por se tratar de erro grosseiro.

Incidência da Súmula n. 83 do STJ
.

2. Agravo interno desprovido.

(STJ. AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.946.373/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)

Em situação análoga, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

A decisão combatida não extinguiu o cumprimento de sentença. Embora tenha determinado expedição de requisitórios, permaneceu pendente e expressamente impulsionada a obrigação de fazer, com: (i) determinação de implementação da progressão funcional em prazo certo, (ii) cominação de multa, (iii) previsão de remessa de cópias ao Ministério Público em caso de descumprimento e (iv) comando para retorno concluso “após cumprimento” das determinações, com certificações e análise do “que resta cumprir”. Logo, não se trata de pronunciamento que “declara extinta a execução”, hipótese em que a jurisprudência admite apelação. Ao contrário: houve prosseguimento e reforço de atos executivos, o que atrai o regime do agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, parágrafo único).

A propósito, a própria peça recursal transcreve orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: (i) apelação é cabível contra decisão que acolhe impugnação e extingue a execução, enquanto (ii) agravo de instrumento é o recurso próprio contra decisões que não promovam a extinção da fase executiva, qualificadas como interlocutórias, sendo a inobservância dessa sistemática erro grosseiro, com afastamento da fungibilidade recursal.

Assim, por se tratar de decisão proferida no cumprimento de sentença que não extinguiu a execução (inclusive porque há obrigação de fazer e atos subsequentes), a via adequada seria agravo de instrumento, sendo incabível a apelação.

Desta feita, reconhecida a inadequação do recurso interposto, impõe-se o não conhecimento da apelação, por inadmissibilidade, com fundamento no art. 932, III, do CPC.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso de apelação, por incabível, uma vez que a decisão recorrida, proferida em cumprimento de sentença, não extinguiu a execução
(há obrigação de fazer e atos subsequentes), sendo o recurso cabível o agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, parágrafo único).

(TJPA. AP 0800021-29.2023.8.14.0144. 1ª Turma de Direito Público. Relatora. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento ocorrido em 19/01/2026). (grifo nosso).

Assim, a interposição de recurso inadequado impõe o não conhecimento da Apelação.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO
,
por manifesta inadmissibilidade, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026